Tribunal: TJMT
Processo: 1034353-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA:
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO COM INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – TOI ASSINADO COM FOTOS – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – INEXISTÊNCIA DE AUMENTO NO CONSUMO – INSUBSISTÊNCIA DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado o ato ilícito, consistente na cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo do consumidor e interrupção no fornecimento dos serviços, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao cliente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034353-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEONE STEFANY GALVAO SILVA - CPF: 967.944.101-68 (RECORRENTE), DANILO ALEXANDRE ALVES - CPF: 012.584.641-01 (ADVOGADO), TIAGO TAVEIRA BASTOS LIMA - CPF: 963.613.871-00 (RECORRENTE), BIANCA CAROLINA CORREA SANCHES - CPF: 048.135.511-14 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o vogal): Acompanho o voto do Relator. Declaração de voto - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal): Peço vênia ao douto Relator para negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021